Tribunal: TJSP
Processo: 2144397-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo dos exequentes em face da decisão que determinou a suspensão do feito até o deslinde da execução instaurada pela ora executada em seu detrimento. Não acolhimento. Prejudicialidade externa. Possibilidade de prolação de decisões e prática de atos judiciais conflitantes. Existência de agravo de instrumento julgado por esta C. Câmara que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo dos exequentes em face da decisão que determinou a suspensão do feito até o deslinde da execução instaurada pela ora executada em seu detrimento. Não acolhimento. Prejudicialidade externa. Possibilidade de prolação de decisões e prática de atos judiciais conflitantes. Existência de agravo de instrumento julgado por esta C. Câmara que manteve o reconhecimento da existência de crédito da agravada em face dos agravantes. Possibilidade de declaração da inexigibilidade da obrigação sub judice por fato superveniente. Inteligência dos artigos 313, inciso V, alínea "a", 525, § 1o, inciso III, e § 11, e 921, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Precedentes desse E. Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.